Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. SANÇÃO PENAL. ADEQUAÇÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 15 c/c art. 20, ambos da Lei n° 10.826/2003, fixada a reprimenda em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima legal, sendo ainda decretada a perda do cargo público ocupado pelo sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida à análise da Corte consiste em aferir a regularidade processual e a presença de provas capazes de sustentar a conclusão do Juízo sentenciante quanto à condenação do apelante e à punição que lhe foi imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se o alegado cerceamento de defesa, quando o meio de prova foi requerido fora do momento processual adequado e sem qualquer fundamento razoável para afastar a preclusão. 3.1. Descabida a instauração do incidente de sanidade, se não há dúvida razoável sobre a consciência do réu acerca da ilicitude do fato delituoso ou a sua capacidade de autodeterminação à época dos fatos; 3.2. Existência de laudo pericial contrário à tese defensiva.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 4.1. Condenação respaldada em conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente materialidade e autoria delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
5. Ausentes mínimos indicativos, mormente demonstrados por provas idôneas e contemporâneas aos fatos, que atestem a patologia invocada pela defesa, qual seja a embriaguez acidental ou involuntária, quiçá com capacidade para determinar o agir do apelante em condições diversas daquelas que lhe eram, na ocasião, exigíveis, não há falar em inimputabilidade penal. 5.1. Laudo pericial que demonstra a ausência de dependência química ou embriaguez patológica.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. 6.1. Nos termos do art. 92, inc. I, “a”, do Código Penal, é devida, como efeito da condenação, a perda do Cargo Público quando a pena privativa de liberdade for igual ou superior a um ano, e cometido o crime com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública. 6.2. Evidente, no caso, a violação do dever para com a Administração Pública, ante o abandono injustificado das funções institucionais e o prejuízo decorrente do comportamento do agente, seja à imagem da instituição, seja, igualmente, à coletividade, considerando a natureza essencial da própria atividade por ele prestada. 6.3. Policial Penal que abandona o serviço no Centro de Progressão Penitenciária para se embriagar, praticando o crime, inclusive reiterado, com a arma da instituição. 6.4. Devida a perda do cargo como efeito da condenação.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.